Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIANO ANTONIO DE LIMA e VINICIUS MONICI LIMA em face ao acórdão proferido no ID 67319366. FABIANO ANTONIO DE LIMA apresentou petição com documentos (ID 68773777 a 68773789). SARKIS MINERAÇÃO LTDA, terceiro interessado, também apresentou petição, em que requer a exclusão da restrição Renajud inserida em veículo de sua propriedade (ID 69221019). Ante o exposto, intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição ID 68773777. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da petição do terceiro interessado (ID 69221019). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102ML